Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733381-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: VANESSA DE SOUZA HACON RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal apresentada por VANESSA DE SOUZA HACON em face de decisão proferida pela d. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de Medidas Protetivas de Urgência em favor da reclamante. A reclamante requer a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da liminar para fins de deferir a medida protetiva prevista no artigo 22, incisos III, VI e VII, da Lei 11.340/06. Indeferida a concessão da gratuidade de justiça (ID. 62884137), a reclamante apresentou pedido de reconsideração e juntou documentos novos (ID. 63001210). Segue o teor da decisão reclamada (ID. 62859943 - Pág. 2): Trata-se de pedido de reconsideração formulado por VANESSA DE SOUZA HACON, assistida por sua advogada, relativamente às medidas protetivas que foram indeferidas em duas decisões proferidas anteriormente: id. 205609696 e id. 205591417, lastreado na conduta que atribuiu ao ofensor ANDREY CORDEIRO FERREIRA, descrita na Comunicação de Ocorrência Policial 2790/2024 – DEAM I, na qual sustenta que há fatores de risco inerentes à integridade psicológica e moral da assistida, que tem a sua tranquilidade perturbada, em razão da violência processual que está sofrendo promovida pelo apontado ofensor em processos que litigam, tendo como pano de fundo o embate pela guarda do filho comum do ex-casal, conforme detalhou em sua manifestação. Eis o quadro processual. DECIDO. Inicialmente registro que uma análise sumária do relato acima transcrito permite concluir, sob o ponto de vista jurídico, que a relação interpessoal entre os envolvidos não se amolda, ao menos neste estágio de análise, nos preceitos do art. 5o e 7o da Lei 11.340/06. Em que pese invocar-se o art. 19 da Lei 11.340/06 não entendo que a situação concreta enquadra-se na hipótese legal. Primeiramente cumpre observar que o dispositivo legal mencionado refere-se, de fato, a um tipo de violência psicológica ou moral praticado contra a mulher. No entanto, deve ser observado que a leitura isolada do dispositivo não evoca o seu real alcance porque a violência tutelada pela Lei 11.340/06 é aquela inserível no contexto de espezinhar-se e subjugar a pessoa do gênero feminino justamente e restritamente por esta condição. A hipótese concreta sob análise, apesar de evidentemente desavença, não guarda relação com o tipo de violência tutelado pela Lei Maria da Penha. Não há na narrativa da ofendida qualquer início de afirmação que sugira que o requerido tenha, em tese, agido como narrado, movida pelo sentimento de objetificar ou achincalhar a requerente por ser ela mulher. O cenário de desavenças familiares sobre a guarda do filho comum da vítima e de seu ex-marido, e os ataques pessoais narrados em ação judicial, é de responsabilidade do advogado - terceiro estranho aos autos - e, nesse sentido, sequer restou evidenciadas as elementares acinte ou motivo reprovável integrantes do tipo penal. Assim, não há em princípio um cenário que autorize a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso concreto, sob pena de uso indevido da legislação. Ademais, é de responsabilidade do juízo da vara de família, onde litigam os envolvidos, o dever de coibir eventuais excessos de linguagem utilizados em processos judiciais. Ainda, ressalta-se que o ingresso à justiça é garantido a todos e as medidas requeridas não serão aptas a obstar eventuais ações intentadas pelo requerido. Destaco, por fim, que, embora a Lei 14.550/23 tenha alterado a Lei 11.340/06 para afirmar que a concessão de medidas protetivas independe da tipificação penal da violência, é fundamental, antes de tudo que haja enquadramento da situação concreta nos lindes estabelecidos pelos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06 que, conforme considerações acima, não tem. A propósito: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA. JUIZADO DEVIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSOR E VÍTIMA IRMÃOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 1. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 2. Depreende-se da leitura dos dispositivos que para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero, e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 3. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. 4. No caso vertente, os fatos praticados, em tese, têm origem unicamente em suposto desentendimento entre os irmãos (vítima e acusado), acerca do rateio de contas de água e a utilização de banheiro que guarnece as residências de ambos, que se inserem no mesmo lote urbano. 5. A presunção de hipossuficiência e vulnerabilidade que milita em favor da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher é devidamente afastada com as provas orais produzidas em audiência. 6. Ausente o pressuposto da violência baseada no gênero, impõe-se o reconhecimento da competência de uma das Varas Criminais de Brasília, diante dos fatos narrados, em tese, não estarem compreendidos na competência dos Juizados Especiais. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1712207, 07365867720208070016, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração da concessão de medidas protetivas de urgência. A reclamante aduz que sofreu violência doméstica durante a vigência do relacionamento com Andrey Cordeiro Ferreira, consubstanciada em gritos, humilhações e ciúme excessivo. Relata que, com a separação, a violência escalonou. Argumenta que atualmente sofre violência processual de gênero, que ofende sua integridade moral e psicológica junto ao Sistema de Justiça, uma vez que os ataques à imagem da vítima configuram nítida e efetiva tática para induzir o juízo a erro, prejudicando deveras o seu acesso à justiça. Verbera que apontou a violência processual de gênero no âmbito dos próprios processos judiciais, porém o “Sistema de Justiça vem se furtando de tomar as providências cabíveis para reprimir a violência perpetrada pelo ofensor e frear-lhe os atos judiciais abusivos e ilógicos, bem como injúrias, calúnias e difamações, o que resulta em impunidade, empoderamento e, consequentemente, escalonamento da violência.”. Destaca que o ofensor escreveu, em petição judicial, que a reclamante “assina a sua própria sentença de morte”, o que lhe causa intenso sofrimento, angústia e desamparo. Defende que a relação interpessoal entre os envolvidos se amolda aos preceitos do art. 5o e 7o da Lei no 11.340/06, pois o ofensor é ex-parceiro íntimo da ofendida, de cuja relação derivou um filho, nascido em 17.05.2015. Por causa desse laço familiar, a violência doméstica é mantida no contexto pós-separação, manifestando-se de diversas formas, inclusive no âmbito processual (violência processual). Requer: a) a concessão da liminar para fins de deferir a medida protetiva prevista no artigo 22, incisos III, VI e VII da Lei no 11.340/06; b) liminarmente, que o autor se abstenha de realizar ataques pessoais no bojo dos processos judiciais em que as partes litigam, inclusive proferindo ameaças, injúrias e calúnias visando difamar a vítima e, consequentemente, prejudicar o seu acesso à justiça, impedindo a garantia de seus direitos humanos basilares, como o direito à dignidade; c) no mérito, determinar que o reclamado que se abstenha de ofender, ameaçar e difamar a vítima. É o relatório. DECIDO. Mantenho a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Os documentos novos juntados fora do prazo não têm o condão de afastar a fundamentação. Ainda que a reclamante não aufira renda pela atividade de magistério da UnB e o filho estude em escola pública, não há nos autos declaração de imposto de renda ou extratos bancários, sendo certo que a demonstração de despesas mensais no valor de R$ 9.596,00 (ID. 62860440 - Pág. 6) permite deduzir que a reclamante não está em situação de miserabilidade apta a ser beneficiada com a gratuidade de justiça. Ressalte-se que não há alegações de que as despesas não estão sendo pagas e não houve pedido de gratuidade de justiça na ação principal. Faculto, novamente, o recolhimento do preparo em dobro, em dois dias, sob pena de deserção. Passo a analisar o pedido de urgência, sob risco de perecimento do direito. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Extrai-se dos autos que a reclamante requereu medidas protetivas de urgência em desfavor de Andrey Cordeiro Ferreira para que ele se abstenha de realizar ataques pessoais no bojo dos processos judiciais em que as partes litigam. Como explicado pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, apesar da evidente desavença, os fatos não guardam relação com o tipo de violência tutelado pela Lei Maria da Penha, pois não há na narrativa da ofendida afirmação que evidencie que o requerido tenha, em tese, agido como narrado, movido pelo sentimento de desacreditar a requerente em razão do gênero feminino. Os fatos narrados não indicam, em linha de princípio, que a vítima esteja em situação de risco apta a justificar a imposição de medidas restritivas. A acentuada litigiosidade entre as partes, as quais após relacionamento amoroso e geração de filho, estão separados, sem contudo, conseguirem resolver as questões inerentes às responsabilidades do poder familiar e da guarda, por si só, não autoriza as medidas protetivas. Embora a imposição de medidas protetivas objetive proteger a integridade física e psicológica da vítima, também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que se destina, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitime a medida drástica. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. A imposição de medidas protetivas, conquanto objetivem proteger a integridade física e psicológica da vítima, revelam efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, o que determina a existência de elementos concretos que legitimem a medida drástica, ou seja, de que já constem do caderno processual mínimos indícios quanto à existência de provável crime praticado pelo suposto agressor em face da apontada vítima, o que, no caso, não subsiste. 4. Os fundamentos que esteiam a presente reclamação consistem em mero receio, ainda que legítimo, de que o padrasto venha a praticar com o ora agravante os mesmos atos de que é acusado em outro processo. [...] (Acórdão 1876726, 07157846720248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de exame preliminar, não se verifica erro de procedimento judicial que possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se as partes envolvidas, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Faculto à reclamante o recolhimento do preparo em dobro, em dois dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora